Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-71.2021.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-71.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BERGAMIM - CPF: 004.222.461-66 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

A condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ângela Maria Bergamim em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, que move contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, condenou o advogado da parte autora as penas da litigância de má-fé, no importe de 9% do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como à OAB/MT e ao Ministério Público do Estado.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, em suma, que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. Prossegue alegando que ao contrário do que entendeu o magistrado
a quo
, as contratações não ocorreram de forma válida, haja vista inexistir qualquer espécie de documento que comprove que o valor foi disponibilizado à apelante. Aduz que muito embora o banco tenha apresentado um contrato assinado, este não comprova o cumprimento do sinalagma, não demonstrando que houve o efetivo recebimento de valores pela autora, demonstrando a invalidade do negócio jurídico. Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 159520189), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ângela Maria Bergamim propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Bradesco S.A., alegando que não se recorda de ter contratado o empréstimo consignado n. 0123320903515, com início em 03/2017, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 182,24 (cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, condenou o advogado da parte autora as penas da litigância de má-fé, no importe de 9% do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como à OAB/MT e ao Ministério Público do Estado (id. 159520173).

Em suas razões recursais, a
sustenta que as cominações da litigância de má-fé não podem ser aplicadas ao advogado, mormente porque não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional.

Menciona que s contratação não ocorreu de forma válida, haja vista inexistir qualquer espécie de documento que comprove que o valor foi disponibilizado à apelante. Aduz que muito embora o banco tenha apresentado um contrato assinado, este não comprova o cumprimento do sinalagma, não demonstrando que houve o efetivo recebimento de valores pela autora, demonstrando a invalidade do negócio jurídico.

Pugna, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o banco apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pela apelante (id. 159520163), com assinatura idêntica àquela aposta em seus documentos pessoais (id. 159519171).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante (id. 159520162). E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 0123320903515, ônus do qual não se libertou.

Nesses termos, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Verifico que esta é apenas uma das centenas demandas idênticas distribuídas neste estado, sempre com o mesmo argumento: “a parte autora, pessoa idosa e com pouca instrução, não se recorda de ter firmado o negócio jurídico com a instituição financeira”.

No caso em apreço, a autora afirma que seu interesse de agir repousa na ausência de vontade da instituição financeira ré em solucionar o impasse na via administrativa, qual seja, na plataforma “Consumidor.gov”.

Ocorre que, consoante documento acostado por ela em sua exordial (Id. 52655221), a reclamação protocolada somente foi cancelada por desídia do próprio requerente, vez que deixou de cumprir as normas dos Termos de Uso da plataforma “Consumidor.gov”, em especial, o item 5, XII, do referido comando.

Dessa forma, não vislumbro que o interesse da parte autora é a solução adequada da lide, resultando dos autos, ao contrário, que a presente demanda consiste em aventura jurídica financiada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário/Contrato n.o 320.903.515, referente ao empréstimo consignado celebrado pela parte autora. Além disso, o Banco réu apresentou cópias dos extratos bancários da autora, que demonstram de maneira satisfatória o recebimento da quantia emprestada, bem como posteriormente sua utilização, mediante reiterados saques com cartão magnético (Id. 67040277).

Desse modo, embora não se possa atribuir à parte autora o ônus de produzir prova negativa, também não se pode olvidar que tem ela acesso a todas as informações relativas à movimentação de sua conta corrente pertinente ao período em que o empréstimo discutido nestes autos foi formalizado.

Por outro lado, verifica-se que o Banco réu, ao afirmar que houve a contratação, que a transação é válida e regular, e que os valores respectivos foram disponibilizados, para comprovar suas alegações, juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, assinado a rogo pela própria autora.

Nessa senda, concernente a assinatura existente no Contrato apresentado, não se

configura a manifesta possibilidade de fraude, sendo que a rubrica dispensa a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura trazida junto à petição inicial (Id. 52655214; 52655215), são idênticas a olho nu.

Há, portanto, a transferência do ônus probatório à parte autora, que deveria ter provado o fato constitutivo de seu direito, trazendo elementos aptos a ilidir aqueles juntados pelo requerido, demonstrando que não houve qualquer depósito efetuado pelo banco no período da discutida contratação, juntando em sua impugnação os respectivos extratos bancários.
”

(id. 159520173).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

No que tange à exclusão da multa cominada ao advogado,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

Nos termos do art. 5o do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais
, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023